Tribunal: TJBA
Processo: 0522031-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522031-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J&R ASFALTOS BAHIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR, BRUNO POSSEBON CARVALHO

APELADO: MGCF ENGENHARIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, BRUNO POSSEBON CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELAS RÉS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento de valores relativos à prestação de serviços de pavimentação e fornecimento de asfalto. Sentença de parcial procedência condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 262.742,10 e fixou distribuição proporcional de custas e honorários. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a documentação apresentada pela autora é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e a existência do crédito;
(ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às empresas rés;
(iii) estabelecer se houve sucumbência recíproca e se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova do pagamento incumbe ao réu (CPC, art. 373, II). As rés alegam quitação parcial, mas não indicam, com clareza, quais serviços foram pagos, tampouco vinculam comprovantes a valores específicos, não infirmando a prova produzida pela autora.

4. A documentação apresentada é corroborada pela própria contratante principal, Bahiagás, que reconhece expressamente a inadimplência das rés, reforçando a legitimidade da cobrança.

5. A gratuidade de justiça só é admitida a pessoas jurídicas quando demonstrada, de forma cabal, a incapacidade financeira, conforme Súmula 481 do STJ. No caso, não há comprovação idônea da alegada hipossuficiência, sendo indevida a concessão do benefício.

6. O afastamento da sucumbência recíproca é devido, pois a autora obteve êxito integral no pedido de cobrança, sendo a exclusão da Bahiagás do polo passivo mera delimitação de responsabilidade, e não rejeição de parte do pedido.

7. A verba honorária, inicialmente fixada em 10% do valor da condenação, deve ser majorada para 15%, em razão do tempo de tramitação, da complexidade e do zelo profissional do causídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova do pagamento incumbe ao réu, e sua ausência inviabiliza a desconstituição do crédito demonstrado pelo autor.

2. A gratuidade da justiça só é concedida a pessoas jurídicas mediante prova robusta da incapacidade de arcar com as custas.

3. Não há sucumbência recíproca quando a autora obtém êxito integral no pedido principal de cobrança.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho, tempo de tramitação e complexidade da causa, sendo legítima sua majoração acima do mínimo legal.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0522031-75.2019.8.05.0001
, em que figura como apelantes e apelados

J&R Asfaltos Bahia Ltda.
e
Azevedo & Travassos Engenharia Ltda. e outros

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS,
bem como
DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.